Tribunal: STF
Processo: Rcl 53728
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santo André, nos autos do processo 1001060-75.2017.5.02.0434, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA, expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se de ação trabalhista que tramita perante a 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André/SP, na qual a reclamante CRAISA foi condenada de forma subsidiária nas verbas deferidas na referida ação, com base no disposto no inciso V da Súmula 331 do E. TST. 



    (...)



    Desta decisão, foram interpostos embargos declaratórios, os quais não foram acatados.



    Interposto Recurso Ordinário, o mesmo não fora conhecido por pleitear a reclamante a concessão das prerrogativas de Fazenda Pública em relação às custas e deposito recursal, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, em atividade não concorrencial e sem fim lucrativo. 



    Interposto Recurso de Revista o mesmo foi denegado, sendo interposto Agravo de Instrumento que se encontra no TST para julgamento.



    Destarte, denota-se na defesa desta reclamante na referida ação trabalhista, mais abaixo arrazoado, que não agiu com dolo ou culpa na contratação ou fiscalização do contrato de terceirização de serviços, não podendo, por isso, ser condenada subsidiariamente no caso em tela, sob pena de afronta ao preconizado na ADC nº 16 e RE nº 760.931 com repercussão geral TEMA nº 246 deste Excelso STF. 



    (...)



    Como se denota dos vastos documentos fiscalizatórios juntados aos autos, a 2ª reclamada, ora reclamante, cumpriu com seus deveres legais, fiscalizando o cumprimento do contrato e a observância da legislação trabalhista pela intermediadora da mão-de-obra, sendo certo que pelos documentos ora acostados a 1ª reclamada realizava os pagamentos devidos aos funcionários que trabalhavam nas dependências da CRAISA, inclusive eventuais horas sobrejornada, não se denotando qualquer conduta culposa desta empresa pública.



    Insta ressaltar que não competia à essa empresa tomadora, o controle das jornadas dos funcionários da empresa contratada, somente a fiscalização sobre as obrigações trabalhistas, com análise dos documentos fiscalizatórios. Com efeito, caso nenhum dos documentos apresentados pela primeira reclamada não apontassem o pagamento de DSE, adicional noturno, e eventuais horas extras seria o caso de se averiguar com mais precisão. Todavia, os comprovantes de folha de pagamento enviados mensalmente contemplavam tais verbas.



    Portanto, não há se falar em responsabilidade subsidiária desta reclamante CRAISA, eis que esta é medida que se impõe apenas quando não haja processo licitatório ou quando a administração pública não realiza a fiscalização dos cumprimentos das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Posto isto, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da CRAISA, responsabilizando-se exclusivamente a primeira demandada, pois as obrigações sociais são atinentes a seus empregados.



    Pede a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem. Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADC nº 16, com repercussão geral no RE 760931 nº TEMA 246, casse a decisão proferida nos autos nº processo nº 1001060- 75.2017.5.02.0434 manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, julgando procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo ora reclamante CRAISA. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato ora impugnado foi publicado na mesma data do ajuizamento da presente ação.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária à Reclamante sob o argumento de não ter a Administração se desincumbido de seu dever de comprovar a devida fiscalização (dados extraídos do sítio eletrônico do TRT-2):



    RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RECLAMADA



    O Reclamante alega que prestou serviços em benefício da segunda Reclamada (tomadora), durante todo o pacto laboral, motivo pelo qual postula a sua condenação solidária ou subsidiária ao pagamento de eventuais verbas deferidas.



    Assiste parcial razão ao Reclamante, visto tratar-se do instituto da terceirização lícita de serviços, admitido pela doutrina e pela jurisprudência.



    Esta nada mais é do que a contratação de empresas prestadoras de serviços, para a realização de serviços especializados, não ligados à atividade-fim da tomadora.



    O item V, da Súmula 331, do C. TST, oferece jurisprudência consolidada no sentido de que os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993.



    Cabe, ainda, analisar a questão à luz do atual posicionamento do STF. O Plenário da Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, confirmou o entendimento adotado na Ação de Declaração de Constitucionalidade (ADC) 16, que veda a responsabilização automática da administração pública, fixando a seguinte tese:



    "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    Sendo assim, não restou afastada a aplicação de eventual responsabilidade à administração pública, nos casos de terceirização de serviços, quando demonstrada a culpa "in elegendo" e/ou "in vigilando", isto é, em relação à escolha e fiscalização de seus contratados.



    Logo, a segunda Reclamada não está isenta da responsabilidade subsidiária meramente por se tratar de administração pública, já que haverá responsabilidade no caso de sua omissão culposa.



    A administração pública deve tomar as cautelas necessárias quando realiza a licitação para terceirizar serviços, já que há inúmeras formas de se preparar processo licitatório com exigências a evitar que empresas de pouca idoneidade, principalmente financeira, sejam vencedoras do certame.



    Pelo princípio da aptidão da prova, competia à segunda Reclamada comprovar que não restou evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, seja na eleição, assim como na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços. Contudo, a segunda Ré não demonstrou que realizou fiscalização eficaz. Tanto é que houve a prestação de serviços em sobrejornada pelo Reclamante, sem a correspondente quitação. (grifo nosso).



    Sendo assim, a segunda Reclamada responderá subsidiariamente pelo pagamento de direitos reconhecidos ao Reclamante.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (Processo 1001060-75.2017.5.02.0434).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente